Tribunal: TJSP
Processo: 0087736-23.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento da sentença – Pretensão de obter o pagamento da multa decorrente do descumprimento do contrato autônomo de honorários – Sentença que extinguiu o processo sem o exame do mérito – Inconformismo que não vinga – A verba honorária convencionada entre as partes e o advogado não integrou o acordo homologado em juízo e traz conteúdo autônomo – Correto o entendimento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento da sentença – Pretensão de obter o pagamento da multa decorrente do descumprimento do contrato autônomo de honorários – Sentença que extinguiu o processo sem o exame do mérito – Inconformismo que não vinga – A verba honorária convencionada entre as partes e o advogado não integrou o acordo homologado em juízo e traz conteúdo autônomo – Correto o entendimento de inexistência de título judicial – Sentença mantida – Recurso desprovido.